Tribunal: TJDFT
Processo: 0743152-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743152-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0708623-83.2023.8.07.0018, movido por MARIA DE SOUZA E SILVA. Foi negado seguimento ao recurso em decorrência da ausência de comprovação do recolhimento do preparo (ID 65573586). A parte recorrente peticiona requerendo a restituição do prazo para recolhimento do preparo em razão da ausência de intimação “por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, a qual avocou a sua representação judicial na presente demanda, por conveniência administrativa (artigo 6o, VIII, da Lei Complementar n. 395/2001; Portaria n. 301/2023)” (ID 67699523). A Secretaria da 2a Turma Cível certificou que: “o Despacho ID 65025901 e a Decisão ID 65573586 foram disponibilizados nos dias 14/10/2024 e 29/10/2024, respectivamente, perante o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, em nome dos procuradores cadastrados Dr. ARIEL GOMIDE FOINA - OAB DF-22125 e Dr. IVAN MACHADO BARBOSA - OAB DF-20432.” (ID 67812476) Ao que consta da petição inicial do agravo de instrumento, o procurador do agravante é exatamente o Dr. Ivan Machado Barbosa - OAB DF-20432, Procurador do Distrito Federal (ID 64974264). Conclui-se, portanto, que as intimações foram realizadas de forma regular, de modo que não há nada a prover quanto à devolução de prazo para recolhimento do preparo. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2025 13:47:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador